Tribunal: TJSP
Processo: 0000983-88.2025.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Pedido formulado pelo Banco Santander, na qualidade de terceiro interessado, requerendo o levantamento das restrições impostas ao imóvel localizado na Rua José Garcia, 61, Parque dos Ipês, Monte Alto/SP, vinculado ao contrato de alienação fiduciária celebrado com o réu Alexandre Henrique Rodrigues. O imóvel está

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Pedido formulado pelo Banco Santander, na qualidade de terceiro interessado, requerendo o levantamento das restrições impostas ao imóvel localizado na Rua José Garcia, 61, Parque dos Ipês, Monte Alto/SP, vinculado ao contrato de alienação fiduciária celebrado com o réu Alexandre Henrique Rodrigues. O imóvel está sujeito a restrições devido ao envolvimento do réu em atividades de narcotráfico e lavagem de capitais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as restrições impostas ao imóvel devem ser levantadas, considerando que o devedor fiduciário possui direitos patrimoniais sobre o bem, apesar de não ser o proprietário.
III. Razões de Decidir
3. O envolvimento do réu em atividades ilícitas, como narcotráfico e lavagem de capitais, justifica a manutenção das restrições sobre o imóvel, uma vez que os valores utilizados para a quitação das parcelas podem ser oriundos de atividades ilícitas.
4. A medida constritiva é válida, pois recai sobre os direitos patrimoniais do devedor fiduciário, que, embora não seja o proprietário, possui interesses sobre o bem.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A manutenção das restrições sobre o imóvel é justificada pelo envolvimento do réu em atividades ilícitas. 2. A medida constritiva pode recair sobre os direitos patrimoniais do devedor fiduciário.